Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-11.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0703862-11.2020.8.07.0019 APELANTE: BRUNO PATRICIO DE ANDRADE, WELINGTON ALVES PEREIRA, RODRIGO FEITOSA DA SILVA, TECNOLOGIA BANCARIA S.A. APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TECNOLOGIA BANCARIA S.A. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cumpra-se diligência sugerida pela douta Procuradoria de Justiça (ID 26136392). 2. Após, dê-se vista novamente à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator